Tribunal: TJDFT
Processo: 0752764-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0752764-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILLIAM RAMON ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO, MAYARA RAISSA ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Por meio da petição de ID 70964366, os executados MAYARA RAISSA ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO e WILLIAM RAMON ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO, ora agravantes, apontam conexão entre o presente recurso (n. 0752764-13.2024.8.07.0000) e o agravo de instrumento n. 0752783-19.2024.8.07.0000. Com fundamento no art. 55 do CPC, requererem que o presente recurso seja retirado da pauta da sessão de julgamento presencial designada para 23/04/2025, com “a posterior inclusão de ambos os processos em nova pauta para julgamento conjunto, tudo para evitar decisões conflitantes entre si, preservar a coerência jurisprudencial e garantir a segurança jurídica”. É o relato do essencial. Conquanto ambos os agravos de instrumento tenham sido interpostos contra a mesma decisão, sobreleva discernir que os recursos, interpostos por coexecutados diversos, impugnam questões distintas e autônomas. O agravo de instrumento n. 0752783-19.2024.8.07.0000, interposto por JOSÉ WILSON SANTIAGO FILHO, persiste na exceção de pré-executividade que sustenta excesso de execução ao questionar os cálculos do valor exequendo e se insurge contra a penhora determinada em percentual de sua remuneração. Por sua vez, no presente agravo de instrumento, n. 0752764-13.2024.8.07.0000, os executados MAYARA RAISSA ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO e WILLIAM RAMON ALVES DE OLIVEIRA SANTIAGO se insurgem contra a penhora de percentual de suas remunerações. A tese de excesso de execução não tangencia a matéria afeta às medidas constritivas. Por sua vez, as impugnações às penhoras de percentual salarial reclamam apreciação individualizada em face da realidade fática e processual de cada executado, não havendo que se falar em possibilidade de decisões conflitantes. Nesse panorama, rememore-se, não há risco de decisões conflitantes que justifique o julgamento conjunto dos recursos, razão pela qual não há motivo que legitime postergar o julgamento do presente agravo de instrumento pelo órgão colegiado competente. Frise-se, eis que pertinente, que a conexão que se faz presente entre os recursos mencionados pela peticionante impõe tão apenas observância à prevenção do órgão e do relator, nos termos do art. 81, §1o, do RITJDFT. Aludida questão jurídico-processual foi observada pelo Tribunal. Assim, mantenho o julgamento do recurso em epígrafe na 9a Sessão Ordinária Presencial, em respeito aos princípios fundamentais da celeridade e da efetividade. P. I. Brasília/DF, 22 de abril de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator